Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-24.2025.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVANTE DO CP, ART. 61, II, “F”. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. ART. 147, § 1o. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, Lei 11.340/2006) é de mera conduta, configurando-se pela simples violação da ordem judicial, sendo irrelevante a alegação de encontro fortuito quando há aproximação voluntária e gesto intimidatório.
3. O crime de ameaça (CP, art. 147) tem natureza formal e não exige resultado naturalístico, já que se materializa por palavras, gestos ou escritos, independentemente da concretização do mal prometido.
4. A aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f” (violência contra a mulher) e da causa de aumento do CP, art. 147, § 1o, caracteriza bis in idem, impondo-se o seu afastamento. Precedentes deste Tribunal.
5. O valor de R$ 600,00 fixado a título de reparação mínima atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com o Tema no 983 do STJ, e observa a jurisprudência deste Tribunal.
6. Eventual alegação de incapacidade financeira para o cumprimento da indenização deve ser analisada pela Vara de Execuções, não sendo suficiente a mera alegação da parte.
7. Regime inicial semiaberto preservado, em razão da reincidência, nos termos do CP, art. 33, § 2o e da Súmula no 269 do STJ.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.